Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735122-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Espólio de Waldemar Messias contra a r. decisão Id. 137511761 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0711250-94.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença proferida no julgamento de ação coletiva proposta por WALDEMAR MESSIAS e outros, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora, na forma do art. 535 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal alegando, em síntese, excesso de execução pela utilização de índice equivocado. Em resposta à impugnação, a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Do excesso de execução Sustenta, o Distrito Federal, a existência de excesso de execução, entendendo que a parte exequente utilizou o índice IPCA-e em sua atualização, a partir de 29/06/2009. No entanto, o índice a ser aplicado a partir desta data seria a TR, pois este é o índice referido na Lei n. 11.960/2009. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar, conjuntamente, que o entendimento da Suprema Corte, ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já que ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema no 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Ressalto que até a Ação Rescisória interposta pelo credor na Ação Originária (proc. 32159/97) foi conhecida e julgada improcedente, mantendo o que restou determinado no título judicial transitado em julgado. Posto isso, os valores devidos deverão ser calculados incidindo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Neste sentido, à parte credora trazer os valores na forma aqui decidida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vistas ao Distrito federal, pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes impugnam a aplicação do Tema 733 com o fim de afastar o que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, sob o argumento de que o referido tema decorreu de decisão proferida em caso diverso, que versava sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Argumentam que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações em decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo devem incidir imediatamente nos processos em curso. Reforçam que, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação, e ainda que houvesse operado a coisa julgada, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, devendo prevalecer o índice de correção aplicável no momento da execução do título judicial. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já operou o trânsito em julgado. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado quanto à possibilidade de substituição dos índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Informam que, por meio de decisão monocrática proferida no ARE no 1.315.252/SP, o Ministro Marco Aurélio afastou a coisa julgada e terminou a aplicação do Tema 810 de repercussão geral. Alegam que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o STF declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser substituída pelo IPCA-e, conforme definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, e a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-e, a partir de 30.6.2009. Preparo comprovado - Id. 34701782 e Id. 34701783. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. De logo, destaco que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral em situações similares à ora examinada, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe do dia 24.8.2021). No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.7.2021; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Cumpre acrescentar que, em relação à aplicação do Tema 810, que o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, concluiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto a declaração de inconstitucionalidade da TR na correção dos títulos de natureza não tributária ocorreu no Acórdão do Supremo Tribunal Federal publicado na data 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Por tais considerações, em juízo provisório, não verifico ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-e. Ademais, no caso em apreço, verifico caracterizado perigo de dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora